Tribunal: CARF
Processo: 13706.005569/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005569/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.586 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JEANINE VIANNA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
PNUD. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) N° 1.306.393/DF.
RECURSO REPETITIVO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 76/83 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2005, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005569/2007-41
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005569/2007-41

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 09 a 11), referente ao exercício 2005, ano-
calendário 2004. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Intemacional (PNUD), relativos ao
exercício 2005, ano-calendário 2004. Valor: R$ 55.890,63.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A ciência do lançamento ocorreu em 29/11/2007 (fls. 57 e 62) e, em 27/12/2007, a
contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/07, acompanhada dos documentos de fls.
08/54, alegando que era funcionária e trabalhou como equipe Base para o PNUD -
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no projeto BRA 99/021, no ano
de 2000 até 2005, exercendo a função de Técnico Administrativo Financeiro, conforme
documentos em anexo.
Ressalta que cumpriu jornada regular de trabalho de 40 horas semanais, estando
subordinada a hierarquia do Organismo, gozando de férias por períodos determinados
autorizados pela chefia e recebendo salários através de contracheques mensais.
Entende que o art. 5°, da Lei n° 4.506, de 1964 e os Decretos n°s. 27.784, de 1950 e
59.308, de 1966 outorgam aos servidores de organismos internacionais, inclusive os
domiciliados no País,. a isenção de impostos incidente sobre os rendimentos havidos em
detrimento dos serviços prestados. Transcreve artigos dos citados Decretos e afirma que
as decisões do Conselho de Contribuintes são sempre no sentido de conceder a isenção
do imposto de renda em casos como o seu.
Continua afirmando ser possível o reconhecimento da imunidade tributária a prestadores
de serviços, que exerçam trabalho subordinado, continuado e assalariado, vinculados à
Organismos Internacional.
Discorda da corrente que limita a extensão dos privilégios somente aos profissionais
que atendam ao art. 4.1 do 'Estatuto de Pessoal da ONU, porque se fosse essa a
intenção, o Decreto n° 27.784, de 1950 não teria relegado ao Secretário Geral da ONU a
possibilidade de estabelecer a categoria dos funcionários beneficiados pela isenção.
Entende que a qualificação do que vem a ser funcionário da ONU cabe à lex forí, assim,
funcionário deve ser compreendido como empregado, pois as Nações Unidas não
possuem, tecnicamente falando, funcionários no conceito utilizado pelo Direito
Administrativo pátrio. Complementa o raciocínio com transcrição de doutrina nacional
sobre o tema vínculo de emprego.
Discorda, ainda, da obrigatoriedade do fornecimento de lista periódica contendo o nome
dos funcionários incluídos nas categorias profissionais da ONU para efeito de concessão
da isenção. A seu ver, a previsão de comunicação periódica dos ocupantes das
categorias listadas na Resolução n° 76, de 1946 é mera faculdade do Secretário Geral e
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005569/2007-41

não requisito para o gozo da isenção. Transcreve jurisprudência administrativa com
entendimento semelhante ao seu.
Requer a improcedência do lançamento.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB n° 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 76):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS (PNUD).
Mantém-se inalterado o valor da omissão de rendimentos apurada pelo Fisco quando
ficar comprovado que o contribuinte foi contratado em regime de prestação de serviços
para trabalhar em projeto de cooperação técnica do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
A isenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, por força do disposto no artigo 98 do Código
Tributário Nacional - CTN, alcança apenas os valores percebidos por funcionários deste
organismo internacional que satisfaçam as condições estabelecidas pela Convenção
sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas e pela Convenção sobre os
Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas da Organização das Nações
Unidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/02/2010 (fl. 86) e
apresentou recurso voluntário de fls. 88/103 em que alega que os valores pagos pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD/ONU não sejam tributados e requereu o
cancelamento integral do auto.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço, em parte e passo a apreciá-lo.
Conforme se verifica dos autos, o recorrente foi contratado no país para trabalhar
como funcionária do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e trabalhou
como equipe base no projeto BRA 99/021 e recebeu o valor de R$ 55.890,63.
Esta questão não é nova nesta Colenda Turma e cito as decisões abaixo:
Numero do processo: 13603.000547/2005-81
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005569/2007-41

Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 03 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Sep 29 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. PNUD. PERITO TÉCNICO/CONSULTORIA. ISENÇÃO.
DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO ESPECIAL (RESP) N° 1.306.393/DF. Segundo o decidido no REsp n°
1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, são isentos do imposto de
renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Numero da decisão: 2201-007.368
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Francisco Nogueira Guarita - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama,
Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Nome do relator: Francisco Nogueira Guarita
Numero do processo: 11080.002249/2006-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2003,
2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF),
definiu que são isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ
deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no âmbito do CARF.
Numero da decisão: 2201-005.692
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Numero do processo: 11080.006546/2006-41
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005569/2007-41

Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Oct 21 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002,2003,2004,2005 IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS
AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS. PNUD.
DEVER DE COERÊNCIA NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. Conforme decisão
prolatada no Recurso Especial n.o 1.306.393/DF, eleito como representativo da
controvérsia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ confirmou o entendimento
firmado pela 1o Seção, no REsp no 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no
sentido de que “são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos
por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD”. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO
STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC. O artigo 62-A do RICARF obriga a
utilização da regra do REsp no 1.306.393/DF, julgado em 24/10/2012, decidido na
sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil.
Numero da decisão: 2201-005.484
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Entretanto, peço vênia para transcrever trecho do acórdão relatado pela
Conselheira Débora Fófano dos Santos, que me pauto como razão de decidir:
O presente processo trata da exigência de imposto de renda pessoa física, tendo em vista
a constatação, a partir inicialmente do cruzamento das informações constantes nas
Declarações de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais
(DERC) com as declarações de ajuste anual entregues pela contribuinte nos anos-
calendário de 2002 e 2003, da omissão de rendimentos recebidos do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Foi exigida a multa isolada por falta
de recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão.
Conforme contratos no 2002/000613 (fls. 45/50) e no 2002/003077 (fls. 52/53),
assinados em 18/2/2002 e 17/07/2002, a contribuinte prestou serviços para Agências
Especializadas das Nações Unidas.
A Recorrente alega isenção do imposto sobre a renda da pessoa física sobre os valores
recebidos por técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências
Especializadas, com vínculo contratual.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.306.393-DF, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, sendo que a decisão
teve o acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC que foi assim ementado:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005569/2007-41

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do
CARF, o Colegiado deverá reproduzir a tese esposada pelo STJ no Recurso
Especial no 1.306.393-DF, julgado em 24/10/2012, na sistemática do artigo
543-C, do CPC, que definiu a isenção do Imposto de Renda nos casos de
rendimento recebido por consultores no âmbito do PNUD. Por conseguinte,
a Súmula CARF no 39 que determinava a tributação de referidos
rendimentos foi revogada por meio da Portaria CARF no 3 de 9/1/2018.
Dessa forma, não havendo incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos do trabalho recebidos pelo contribuinte para prestar serviços no
âmbito do PNUD, indevida a tributação sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório e, por conseguinte, a exigência da multa isolada.
Portanto, não se mantém a "Omissão de rendimentos do trabalho recebidos de
fontes no exterior: omissão de rendimentos recebidos de Organismo Internacional (Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO/ONU). Valor: R$ 55.890,63.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005569/2007-41

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital